Tribunal: TJDFT
Processo: 0002135-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc. Diante do notificado pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios – COORPRE[1] no que toca ao adimplemento da obrigação exequenda e consequente extinção da requisição de pequeno valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados nestes autos[2], ao credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer sobre a realização do crédito principal remanescente que seria adimplido via requisitório com observância da ordem cronológica, viabilizando a colocação de termo à fase executiva e o definitivo arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23119009 - Pág. 1 [2] ID 23119010 e ID 23119011